Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TELEFONIA. INCLUSÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DO CPF E NOME COMPLETO. PROVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TELAS COM REGISTRO DE 15 (QUINZE) PAGAMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. JULGAMENTO LIMITADO AO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 194,38) e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Propósito recursal é a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
Não obstante a parte recorrida negar a existência de vínculo, em contraprova, a empresa recorrente trouxe áudio, em link na contestação, no qual a recorrida confirma seus dados pessoais (CPF e nome completo) e solicita informações acerca do valor que está sendo cobrado em sua fatura e de que possui um plano junto a recorrente, bem como apresenta print’s com histórico de pagamentos e utilização.
A recorrida não impugnou o áudio apresentado nos autos.
A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
Premissas que forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de áudio relativo à relação contratual existente, de rigor a improcedência da pretensão ante a ausência de ato ilícito.
Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TYELE ALVES DE MACEDO - CPF: 026.361.291-03 (RECORRIDO), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020